Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ERRO MATERIAL SANADO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Inexiste omissão ou obscuridade quando os tópicos questionados foram expressamente analisados no voto.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela possivelmente existente entre os elementos do acórdão (contradição interna), e não aquela resultante entre a decisão adotada e a pretensão formulada pela parte.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da ré para sanar erro material. Negou-se provimento aos embargos de declaração dos autores.